Tribunal: TCU
Processo: 036.335/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar as negociações de todos os Estados que se encontram no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), especialmentediante do risco de que os referidos Planos de Regime de Recuperação Fiscal sejam modificados após suposto pedido feito pelo governador do Rio de Janeiro para renegociação de pagamento de dívida daquele estado com a União, haja vista, possivelmente, a causa principal se tratar de alteração da alíquota do ICMS que, naturalmente, impactará todos os entes federados.

Inteiro teor:
Acórdão 332/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.335/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação; e 1.6.2. arquivar os presentes autos.